Tribunal: STF
Processo: HC 70670
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- "Habeas Corpus".
          -  Desclassificação de  crime de  trafico de entorpecentes,
para crime de uso.
          Havendo  o  acórdão  confirmado  sentença  condenatória por
crime  de  trafico  de  entorpecentes,   com  base  em  elementos  de
convicção,   que  interpretou,   não   infirmados,  ademais,   com  a
impetração,  e não se prestando  o "Habeas Corpus" ao reexame de tais
provas,  não   pode  a  ordem   ser  concedida,  para   o  efeito  de
desclassificação para o alegado crime de uso.
          "Habeas Corpus" indeferido.